Tribunal: TJDFT
Processo: 0734026-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, em face à decisão que rejeitou seu pedido de reiteração das questões preclusas e já acobertadas pela coisa julgada, bem como majorou a multa por descumprimento de obrigação de fazer. Inicialmente, o agravo foi protocolado apenas com o comprovante de pagamento, mas sem o respectivo boleto ou guia de cobrança referente ao preparo. Ante a impossibilidade de se verificar a regularidade na comprovação do preparo, a agravante foi intimada sanar o vício na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação na qual anexou novamente o mesmo comprovante de pagamento e desacompanhada guia de recolhimento (ID 40129800). Os autos vieram conclusos. Antes de analisados, a agravante anexou a guia correspondente ao pagamento anterior (ID 40129808). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Em que pese a intimação para regularizar o preparo na forma prescrita em lei, a recorrente limitou-se a colacionar novamente o mesmo comprovante de pagamento. Tempo depois juntou a correspondente guia de cobrança bancária para comprovar aquele recolhimento primevo e realizado de forma simples. A intimação judicial já dava conta da irregularidade na comprovação do preparo, uma vez que juntado apenas o comprovante de pagamento sem a correspondente guia de recolhimento, impedindo que se aferisse a correlação entre o termo que quitação bancária e eventual documento emitido pelo sistema de recolhimento de custas e taxas judiciais. Desatendido o pressuposto recursal, a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso, cabia à agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 40127176. O descumprimento da norma processual na espécie encerra no reconhecimento da deserção do recurso, pressuposto objetivo para o seu conhecimento ou admissibilidade. Mas ainda que fosse superado o vício, o recurso não comportaria igualmente conhecimento, posto que não atenderia ao requisito da dialeticidade. Ao ser intimada para o cumprimento da obrigação de fazer, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, a recorrente repristinou questão preclusa para rechaçar a legitimidade da ordem judicial. A manifestação não foi acolhida pelo juízo e sobreveio a interposição do agravo de instrumento n. 0727827-07.2022.8.07.0000, que não foi conhecido exatamente por ofensa à coisa julgada. Novamente, a recorrente manifestou inconformismo e sob a mesma tese perante o juízo de origem, que reiterou todos os fundamentos da sentença transitada em julgado e, ao final, consignou: “O argumento já foi analisado por este Juízo em decisão que, inclusive, foi objeto de agravo de instrumento n.o 0727827-07.2022.8.07.0000. A matéria já foi arguida e debatida na fase de conhecimento e rejeitada por sentença transitada em julgado. .” Conforme se extrai do histórico processual, a manifestação da agravante deixou de ser acolhida porque foi apreciada e rechaçada, tendo sido, inclusive, objeto de outro recurso, que sequer foi conhecido, porque a discussão estava superada pela sentença transitada em julgado. Nas razões recursais, a agravante voltou a repristinar a tese preclusa e superada pela coisa julgada (art. 507, CPC), em nada impugnando o fundamento da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403